Tribunal: TJSP
Processo: 1009892-76.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora.

Coisa julgada. Pretensão de conversão de sentenças proferidas em demandas anteriores, extintas sem resolução de mérito por desistência, em decisões de mérito, com formação de coisa julgada material. Inadmissibilidade. Coisa julgada que se forma

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora.

Coisa julgada. Pretensão de conversão de sentenças proferidas em demandas anteriores, extintas sem resolução de mérito por desistência, em decisões de mérito, com formação de coisa julgada material. Inadmissibilidade. Coisa julgada que se forma nos limites objetivos e subjetivos da demanda em que proferida (arts. 502 e 503 do CPC). Impossibilidade de pronunciamento jurisdicional em processo diverso alterar a natureza jurídica de decisões já acobertadas pelo trânsito em julgado, sob pena de afronta à segurança jurídica. Declaração de inexigibilidade do débito na presente demanda, fundada na transação e no adimplemento integral, que produz coisa julgada material própria e suficiente para impedir a reiteração de cobranças sobre a mesma dívida.

Danos morais. Negativação decorrente de ordem judicial, e não de ação exclusiva do credor perante os órgãos de proteção ao crédito. Posterior quitação integral da divida diante da celebração de acordo. Credor que, ao comunicar a desistência da ação, requereu expressamente ao juízo a expedição de ofício para exclusão do apontamento. Comunicação ao órgão de proteção ao crédito efetivada. Órgão restritivo que, diante da ausência de determinação judicial específica de baixa, diligenciou junto ao juízo para esclarecimentos antes de proceder à exclusão. Manutenção temporária do registro decorrente de entrave operacional vinculado ao cumprimento da ordem judicial, e não de inércia do credor. Exclusão efetivada após tais diligências. Inexistência de negativação ativa e visível a terceiros quando da propositura da presente demanda. Autora, ademais, que possui diversos apontamentos restritivos preexistentes, a atrair a incidência da 385 do STJ. Ausência de ato ilícito e de nexo causal. Dano moral não configurado. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Honorários advocatícios. Pretensão de majoração. Descabimento. Princípio da causalidade. Ausência de conduta ilícita do réu ou de contribuição indevida para o ajuizamento da demanda, circunstância que, em rigor, afastaria a própria imposição de honorários em seu desfavor. Impossibilidade, contudo, de exclusão ou redução da verba, ante a ausência de recurso da parte ré, sob pena de reformatio in pejus. Inviabilidade de majoração de verba que sequer se mostraria devida. Sentença mantida.

Recurso improvido.